Tribunal: TCU
Processo: 001.261/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Secretaria Executiva do extinto Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso II, da Constituição Federal, em: 9.1 julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Jorge Antônio Deher Rachid (CPF XXX.985.907-XX), dando-lhe quitação; 9.2 julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Paulo Ricardo de Souza Cardoso (CPF XXX.075.840-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (CPF XXX.070.878-XX); Antônio Gustavo Rodrigues (CPF XXX.621.307-XX); Antônio Carlos Ferreira de Sousa (CPF XXX.494.651-XX); Alexandre Manoel Ângelo da Silva (CPF XXX.966.294-XX); Nerylson Lima da Silva (CPF XXX.475.664-XX); Guilherme Laux (CPF XXX.159.418-XX); Fabrício Moura Moreira (CPF XXX.350.032-XX); Adriana Gomes Rego (CPF XXX.785.114-XX); Eduardo Refinetti Guardia (CPF XXX.666.638-XX); Fernando Nascimento Barbosa (CPF XXX.305.001-XX); Daniel Rodrigues Alves (CPF XXX.980.801-XX); Julieta Alida Garcia Verleun (CPF XXX.105.616-XX); Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo (CPF 824.379.551 00); Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto (CPF XXX.347.227-XX); Nina Maria Arcela (CPF XXX.474.787-XX); Rodrigo Toledo Cabral Cota (CPF XXX.435.024-XX); Ariosto Antunes Culau (CPF XXX.835.000-XX); Júlio Alexandre Menezes da Silva (CPF XXX.641.331-XX); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (CPF 862.654.587 87); Otávio Ladeira de Medeiros (CPF XXX.675.548-XX); Fabio Kanczuk (CPF XXX.286.078-XX); Ivandre Montiel da Silva (CPF XXX.975.660-XX); Fabricio da Soller (CPF XXX.223.979-XX); Marcelo Abi-Ramia Caetano (CPF XXX.897.697-XX); Cinara Wagner Fredo (CPF XXX.747.539-XX); Benedito Adalberto Brunca (CPF XXX.420.648-XX); Mansueto Facundo de Almeida Junior (CPF XXX.667.393-XX); Ângelo José Mont Alverne Duarte (CPF XXX.286.788-XX); Manuel Augusto Alves Silva (CPF XXX.887.241-XX); Fernando Coppe Alcaraz (CPF XXX.405.858-XX); Ricardo Soriano de Alencar (CPF 606.468.451 87); Pedro Calhman de Miranda (CPF XXX.589.131-XX); Laura Rodrigues Rabelo (CPF XXX.007.306-XX); Marcello de Moura Estevão Filho (CPF XXX.488.807-XX); Erivaldo Alfredo Gomes (CPF XXX.969.471-XX); Carlos Alberto Freitas Barreto (CPF XXX.482.805-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3 dar ciência ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de medidas efetivas para o atendimento das recomendações exaradas pela CGU viola o que prevê o item 3.1 do Anexo I - Norma de Execução -, da Portaria CGU 500/2016, de 8/3/2016, visto que é responsabilidade do gestor garantir a execução das providências por ele assumidas, bem como manter atualizado o Plano de Providências Permanente (PPP), na medida da adoção de providências no âmbito do Órgão; 9.4 ordenar a juntada de cópia do parecer do titular da SecexPrevidência (peça 13), bem como do presente Acórdão e Voto que o fundamenta, aos autos do TC Processo 011.030/2018-6 , para subsidiar sua instrução; 9.5 dar ciência deste Acórdão ao Ministro de Estado da Economia, informando que o teor integral da presente deliberação (Relatório, Voto e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.